Tribunal: STF
Processo: ARE 1313930
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE ESTABELECEU O PERCENTUAL DOS BENS CABÍVEL A CADA DOS EX-CÔNJUGES TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVANTE QUE SE INSURGE CONTRA DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS BENS. Descabimento da invocação, por analogia, da aplicação da regra insculpida no art. 1.831 do Código Civil, em se tratando de excônjuges vivos. Ausência de qualquer violação à dignidade da pessoa humana e inexistência de ameaça ao direito de moradia e habitação da agravante, na medida em que o produto da alienação do patrimônio partilhado – cujo monte é ainda integrado por mais um imóvel - será suficiente para garantir a aquisição de outro imóvel para suprir tais necessidades da agravante. Direito potestativo de extinção de condomínio que pode ser exercido a qualquer tempo e independentemente da vontade do consorte, desde que se trate de bem comum e indivisível, como no caso ora em apreciação, e que simplesmente não pode ser obstado na forma pretendida pela agravante. Manutenção da decisão interlocutória. RECURSO NÃO PROVIDO. (eDOC 2, p. 14)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a recorrente alega violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia. 
    Afirma, em síntese, que é pessoa idosa, com 80 anos de idade e reside sozinha no imóvel da Rua Dr. Paulo César, ri2 47, apto. 1003, Ingá, Niterói/RJ, desde a separação do casal acontecida em 1993; que, além da existência do condomínio entre o ex-casal sobre o referido imóvel, possui a maior parte do bem, pois pagou sozinha grande parte do financiamento após a separação; que, à ela é assegurado o direito real de habitação; que permanece na posse do imóvel comum ao casal desde a separação, sem a cobrança de qualquer taxa de ocupação, configurando o comodato. 
    Dessa forma, requer seja provido o recurso extraordinário, reconhecendo-se a impossibilidade de alienação judicial do imóvel. (eDOC 4, p. 3)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    In casu, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (o Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a alienação do imóvel decorreu da extinção do condomínio, em razão da separação de fato do casal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Com efeito, o condômino pode requerer, a qualquer tempo, a alienação da coisa comum, a fim de ser partilhado o valor da venda quando, por circunstância de fato ou por desacordo, não for possível o uso e gozo em conjunto do imóvel indivisível, conforme se extrai dos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil.
    Assim, nem importa que as partes não tenham convencionado prazo para a venda do imóvel e que a agravante nele resida, pois o direito à extinção do condomínio não depende de ato ou manifestação de vontade da outra parte.
    A invocação à proteção constitucional ao direito à moradia não se sustenta, na medida em que o mesmo não tem o condão de impedir a alienação do imóvel, como forma de extinção do condomínio, devendo observar-se que tal direito pode ser invocado por qualquer das partes, razão pela qual, não havendo acordo entre elas sobre a manutenção do bem, a lei assegura a possibilidade de alienação judicial, a pedido de qualquer condômino.
    Deve-se destacar que, in casu, o monte partilhado é ainda integrado por mais um imóvel, restando evidente que o produto da alienação será suficiente para garantir a aquisição de outro imóvel para suprir tais necessidades de moradia da agravante ou, quiçá, lhe possibilitará a oportunidade de adquirir a quota parte que pertence ao seu ex-cônjuge, ora agravado, como destacado no parecer ministerial (pasta 000033, do indexador), podendo o direito de preferência ser exercido quando da realização da hasta pública.
    Tampouco pode ser invocado o direito real de habitação, tal como pretende a agravante, na medida em que o mesmo, conforme os termos do artigo 1.831 do Código Civil, se defere apenas ao cônjuge sobrevivente e, não, ao ex-cônjuge ou companheiro. (eDOC 2, p. 15)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1113669 AgR, Rel. Min. Presidente Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.6.2018) 
    Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa à partilha dos bens do casal decidida à luz de legislação infraconstitucional (L. 9278/96), não cogitada pelo acórdão recorrido a matéria constitucional suscitada no RE (Súmula 282), além de acarretar reapreciação de fatos e provas (Súmula 279). (AI 438.861 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 5.9.2003) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente